Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-49.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-49.2023.8.14.0044

APELANTE: MARIA DE ASSIS COIMBRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada por consumidora. Na origem, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são:
(i) existência de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação do RMC;
(ii) possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional;
(iii) configuração de dano moral e repetição de indébito em dobro diante de prática abusiva.

III. Razões de decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC).
4. Ausência de comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da natureza do contrato, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva (arts. 39, V, e 51, IV e VI, CDC).
5. Declaração de nulidade da contratação de RMC, com conversão em empréstimo consignado tradicional e recálculo com base nas taxas vigentes à época da contratação (art. 170, CC).
6. Reconhecimento da má-fé do banco, autorizando a repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), com apuração em liquidação.
7. Dano moral in re ipsa diante da privação de verba alimentar, fixado em R$ 3.000,00, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora com base na taxa Selic, conforme art. 389, parágrafo único, e art. 406 do CC (redação pela Lei nº 14.905/2024).
8. Rejeitada a alegação de prescrição e a possibilidade de compensação dos valores diante da ausência de prova de efetiva disponibilização do montante contratado.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem consentimento válido e sem informações claras viola o dever de informação e configura prática abusiva, sendo nula a contratação, com possibilidade de conversão em empréstimo consignado tradicional.
2. A repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais são devidos quando demonstrada falha na prestação de informações e má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV e VI; CC, arts. 170, 389, 398 e 406; CPC, art. 373, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 54; REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, ApCiv nº 0800169-28.2020.8.14.0085; TJPA, AI nº 0800321-10.2020.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18 ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800557-49.2023.8.14.0044

AGRAVANTE:
B
ANCO BMG SA
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23766717.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
, em face da decisão monocrática de ID 23766717 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA DE ASSIS COIMBRA.

Na origem,
Trata-se de
apelação interposta por Maria de Assis Coimbra contra a sentença que julgou improcedente a ação de sua autoria contra o Banco BMG S.A., na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL na qual alegava falhas no contrato de cartão de crédito consignado implantado pela instituição financeira.

Transcrevo o dispositivo da sentença id. 22685046:

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARIA DE ASSIS COIMBRA

em face de
BANCO BMG S.A.
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Em razão da gratuidade de justiça deferida nestes autos, ficam as verbas de sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Cumpridas todas as providências, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA
, por cópia digitada, COMO
MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Primavera, Pará, data e hora da assinatura eletrônica.

JOSÉ JOCELINO ROCHA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru

A recorrente afirma que houve ausência de informação e vício de consentimento, pois acreditava ter contratado empréstimo consignado convencional, enquanto foi induzida a realizar operação com cartão de crédito, modalidade que nunca utilizou nem desbloqueou.

Alega ainda que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário são abusivos, gerando dívida impagável devido aos encargos elevados e à ausência de informações claras. A decisão de primeira instância baseou-se na existência de contrato apresentado pelo Banco BMG, desconsiderando, segundo a recorrente, as evidências de falhas na prestação do serviço e vício no consentimento.

Nas razões recursais, pleiteia:

Reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de consentimento válido.

Restituição em dobro dos valores descontados.

Indenização por danos morais devido à prática abusiva.

Defende que as provas juntadas demonstram a ausência de envio, uso ou desbloqueio do cartão, além de que a operação se assemelha a empréstimos consignados convencionais, o que reforça o vício de consentimento. Invoca jurisprudência favorável do TJPA para casos semelhantes.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que sejam atendidos os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
BANCO BMG S/A
no
ID Num.

16751364
refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23766717) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA NULA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados à contratação de cartão de crédito consignado (RMC) pela apelante Maria de Assis Coimbra com o Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC);
(ii) determinar a nulidade da relação jurídica e sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional;
(iii) apurar a responsabilidade do banco por danos morais e pela repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente.

2.
Restou comprovada a ausência de informações claras sobre a natureza do contrato firmado, caracterizando falha no dever de informação e prática abusiva.

3.
O contrato de RMC induziu a endividamento progressivo e impagável, em desvantagem exagerada para a consumidora, o que viola os arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC.

4.
Declarada a nulidade da relação jurídica, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas de juros vigentes à época da contratação.

5.
A falha na prestação de informações, configurando má-fé do banco, justifica a repetição de indébito em dobro, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

6.
O dano moral decorre in re ipsa, considerando os transtornos causados pela privação de verba alimentar em virtude de descontos indevidos, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento válido e informações claras caracteriza prática abusiva, justificando a nulidade da relação jurídica e sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

2.
A repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais são devidos quando comprovada falha no dever de informação, gerando prejuízo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, e 51, IV e VI; CC, arts. 389, 398, e 406; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 43, e 54; TJPA, Apelação Cível nº 0800169-28.2020.8.14.0085; REsp nº 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Agravo Interno do Banco BMG S.A no ID 24291727. Alega (i) a regularidade da contratação, não havendo vício de consentimento; (ii) a necessidade de compensação dos valores; (iii) o descabimento da repetição do indébito e da condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões do autor no ID 24583943.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo Banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no ID. Num. 16751337.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Na hipótese, foi concedido empréstimo no valor de R$ 1.169,00 com desconto mensal de R$ 52,25 em seu benefício, a título de RMC (ID. 16751337).

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo IMPAGÁVEL, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas no benefício previdenciário, que não abatem o saldo devedor.

Ora, acaso fosse um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria dividido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, conclui-se que
o contrato celebrado entre as partes de ID Num

22685031, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada,
configurando-se nítida má-fé
por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL

Argumenta a instituição financeira recorrente que seria inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado, fundado na reserva de margem consignável (RMC), em contrato de empréstimo consignado tradicional, sob a alegação de que as modalidades apresentariam natureza jurídica distinta, impossibilitando a readequação do pacto.

Entretanto, tal alegação não subsiste perante o ordenamento jurídico pátrio, nem tampouco encontra guarida na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de inúmeros Tribunais de Justiça Estaduais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no âmbito das relações de consumo, incide o princípio da proteção da parte vulnerável, expressamente previsto no art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Tal proteção implica o reconhecimento do dever de reequilíbrio contratual sempre que constatada a existência de cláusulas ou práticas abusivas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, conquanto apresente peculiaridades técnicas em sua formatação, na prática, foi utilizado pelo banco recorrente como forma de viabilizar uma operação de crédito que, no âmago, configurava um verdadeiro
empréstimo pessoal
, com desconto direto no benefício previdenciário do consumidor.

Importante destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo indução a erro do consumidor quanto à natureza jurídica da contratação — ou seja, crendo o consumidor tratar-se de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo certo —, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade pretendida, sob pena de se perpetuar prática abusiva vedada pelo ordenamento.

Nesse sentido, a aplicação do art. 170 do Código Civil se impõe. O dispositivo dispõe:

Art. 170, CC:
"Se a obrigação for anulada, mas subsistir negócio jurídico que lhe sirva de base, este prevalecerá na parte que não for atingida pelo vício."

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar essa regra, consagrou o entendimento de que, nas hipóteses de vício de consentimento ou falha na prestação de informações ao consumidor, a conversão do contrato em instrumento adequado à vontade manifestada é medida de rigor, e não simples faculdade do julgador.

É nesse exato sentido que se firmou a orientação do STJ, no julgamento do
REsp 1.238.935/RN
, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, in verbis:

"Na hipótese em que o consumidor é induzido a erro acerca da natureza do contrato celebrado, reputa-se abusiva a prática adotada pela instituição financeira, impondo-se a conversão da avença para a modalidade que corresponda à legítima expectativa do contratante."

(STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já se posicionou nesse sentido:

"É cabível a conversão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado acerca das características da operação."

(TJPA, Apelação Cível nº 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

O fundamento maior para essa conversão decorre da constatação de que, no caso da RMC, o consumidor jamais consegue liquidar integralmente a dívida, visto que o pagamento mínimo descontado da folha de pagamento apenas reduz parte dos encargos financeiros, sem amortizar substancialmente o principal devido, conduzindo-o a um ciclo de endividamento infindável — o que é expressamente vedado pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39, V, CDC:
"É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva."

Além disso, a manutenção da operação no formato originalmente celebrado, sem a devida conversão, implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421-A, inciso III, do Código Civil).

Assim, à luz da teoria da proteção contratual do consumidor, da vedação ao enriquecimento sem causa, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe, como forma de restaurar a real intenção das partes, preservar o equilíbrio contratual e resguardar os princípios norteadores do microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

Por todas essas razões, a alegação de impossibilidade de conversão do contrato é infundada e deve ser integralmente afastada.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025